Tribunal: TJSP
Processo: 2010386-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico. Confusão patrimonial. Ocorrência. Suficiência probatória acerca do abuso, com farta documentação carreada aos autos. Presença dos requisitos do artigo 50, caput, § 2o, III, do Código Civil. Inteligência do art. 134, § 4o, do CPC. Decisão mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.